Tribunal: TJDFT
Processo: 0723769-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723769-89.2021.8.07.0001 APELANTE: MARTA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS DECISÃO A Segunda Seção do STJ, em 28/5/2024, na ProAfR no REsp 2.092.190/SP (Tema 1.264), acórdão publicado no DJe em 11/6/2024, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, e determinou: “[...] suspender a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ” Diante do exposto, à Secretaria da Sexta Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do STJ, aguardar o julgamento do precedente supracitado. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora